Tribunal: TJSP
Processo: 1003999-83.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Medida judicial oposta por terceiros que não compõem o polo passivo da ação executiva, tampouco sofrem os efeitos de atos da referida demanda – Embargos à execução que constituem prerrogativa do devedor que figura como parte na ação executiva – Inteligência do art. 914 do CPC – Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício nesta oportunidade – Sentença de improcedência

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Medida judicial oposta por terceiros que não compõem o polo passivo da ação executiva, tampouco sofrem os efeitos de atos da referida demanda – Embargos à execução que constituem prerrogativa do devedor que figura como parte na ação executiva – Inteligência do art. 914 do CPC – Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício nesta oportunidade – Sentença de improcedência modificada para extinção sem resolução do mérito – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003999-83.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
APARECIDA CLAUDETE MOREIRA DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
CARLA MICHELE DE CAMPOS VIEIRA SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREDILETA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29903
APEL.No: 1003999-83.2018.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APTE. : APARECIDA CLAUDETE MOREIRA DE CAMPOS e CARLA
MICHELE DE CAMPOS VIEIRA SANCHES (JUST GRAT)
APDO. : PREDILETA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
EMBARGOS DE DEVEDOR Medida judicial oposta por
terceiros que não compõem o polo passivo da ação executiva,
tampouco sofrem os efeitos de atos da referida demanda
Embargos à execução que constituem prerrogativa do devedor
que figura como parte na ação executiva Inteligência do art.
914 do CPC Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício nesta
oportunidade Sentença de improcedência modificada para
extinção sem resolução do mérito Recurso não conhecido.
As apelantes pretendem a reforma da r. sentença
proferida a fls. 139/141, cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes os embargos opostos na execução,
fundada em duplicatas, movida pela apelada em face de
Drogaria Ville Ltda. ME, condenando-as ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% da condenação, observada a
gratuidade de justiça a elas conferida.
Afirmam (fls. 144/154) que a r. decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que a execução merece ser
julgada extinta em virtude da ocorrência de ilegitimidade
passiva, na medida em que o processo executivo não pode ser
redirecionado às apelantes, uma vez que elas não figuram
como devedoras em nenhum dos títulos objeto da execução,
tanto que sequer foi promovido o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; que ocorreu a
prescrição na hipótese dos autos, porque a execução
lastreada em duplicata foi promovida em 29/11/2014 e a
citação não foi efetuada dentro do prazo legal; que as
apelantes
estavam
passando
por
sérias
dificuldades
financeiras e problemas de saúde na família, e que se
compuseram extrajudicialmente com a apelada, devolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercadoria adquirida, porém, a apelada não deu baixa no
débito, de modo que deve ser reconhecida a inexigibilidade
da dívida e, consequentemente, decretada a extinção da
execução.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 158/170),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls.
173),
dispensado
o
preparo
por
serem
as
apelantes
beneficiárias da gratuidade de justiça (fls. 139).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 175).
Diante da possibilidade de extinção dos embargos
de devedor por ilegitimidade ativa das embargantes, que não
compõem o polo passivo da execução, de modo a atender ao
disposto nos artigos 10 e 933 ambos do CPC, as partes foram
intimadas para se manifestarem sobre tal circunstância,
sobrevindo as petições de fls. 179/182 e 184/186.
É o relatório.
Analisando-se os elementos constantes dos autos,
verifica-se que a apelada promoveu ação de execução,
fundada em duplicatas, em face da empresa Drogaria Ville
Ltda. ME, que foi citada na pessoa de suas representantes
legais, quais sejam, as ora apelantes, que, por sua vez,
opuseram os presentes embargos de devedor em nome próprio.
Todavia, como se verá mais adiante, as recorrentes
não têm legitimidade para a oposição de embargos à execução
ajuizada pela apelada, uma vez que elas, embora sejam
sócias da empresa executada, não constam do título
executivo como coobrigada, tampouco figuram como parte na
execução.
Com efeito, nos termos do art. 914 do Código de
Processo
Civil,
os
embargos
de
devedor
constituem
prerrogativa do executado, que, como é sabido, é aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consta no título executivo como devedor e que foi
efetivamente acionado, figurando no polo passivo da ação
executiva.
Dessa forma, em regra, somente o devedor executado
(ressalvado o caso dos coobrigados responsáveis, que não é
a hipótese dos autos) possui legitimidade para impugnar a
execução por meio dos embargos de devedor, não sendo
permitido àquele que não é parte na execução valer-se da
referida medida judicial em nome próprio.
Note-se, ademais, diferentemente do alegado, que,
embora tenha sido determinada a citação da empresa
executada na pessoa de suas sócias, não foi determinado o
redirecionamento da execução às apelantes, tanto que elas
sequer foram atingidas por algum ato do processo executivo,
de sorte que elas não podem mesmo valer-se dos embargos de
devedor em nome próprio.
Em vista dessas circunstâncias, por tratar-se de
matéria de ordem pública, reconhece-se, ex officio, a
ilegitimidade ativa das apelantes, de modo que, respeitado
o entendimento do juízo de origem, a hipótese não é de
improcedência, mas de extinção do processo, sem resolução
do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, mantido o ônus
de arcar com as verbas de sucumbência às apelantes, fixados
os honorários advocatícios devidos à parte adversa em 15%
sobre o valor da causa atualizado, já incluídos aí os
honorários recursais de que tratam os §§ 1° e 11 do mesmo
dispositivo legal, observada a gratuidade de justiça
conferida às recorrentes.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.

PAULO PASTORE FILHO
Relator